Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-85.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRIMAZIA. GUARDA UNILATERAL AO GENITOR. ADEQUADA.
1. É inviável o conhecimento de matérias não suscitadas na origem, por se tratar de indevida inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente como diretriz fundamental a ser seguida, respeitando-se sua condição de desenvolvimento pessoal, de modo que a definição atinente aos interesses e direitos que os envolvem deve sempre privilegiar o princípio do melhor interesse dos menores, direito indisponível.
3. Ainda que se trate de discussão quanto à guarda de infante, deve-se esta observar primordialmente o melhor interesse do menor e sua proteção integral.
4. O atual contexto vivenciado pela infante evidencia que a guarda e lar de referência deve permanecer sob os cuidados do genitor, uma vez que além de regularizar a situação fática e peculiar já vivenciada pela criança, também atende ao melhor interesse da menor e à sua proteção integral.
5. Recurso parcialmente conhecido e improvido.